Tribunal: STF
Processo: HC 271704
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Ilegalidade da condenação. Suspensão da execução da pena.  Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.N.O. ou M.C.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 997.993/SP (evento 9, fls. 20-3).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 2, fls. 19-29). 

No presente writ, a defesa alega a necessidade de verificar se o elemento probatório que sustenta a condenação é juridicamente válido.  Aponta a ilegalidade na manutenção da execução penal. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição do competente alvará de soltura, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade apontada ou a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 9, fls. 20-1):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 
3. Na espécie, a decisão ora agravada indeferiu liminarmente o writ, sob o argumento de que o “habeas corpus pretende a rediscussão da condenação definitiva, transitada em julgado em 14/5/2024, evidenciando-se, assim, que não deve ser conhecido o writ, pois tal providência exige a instauração de revisão criminal”. Todavia, a defesa cingiu-se a reiterar os argumentos anteriormente esposados, salientando – equivocadamente – a possibilidade de aplicação da Súmula n. 691 do STF. 
4. Agravo regimental não conhecido.”

De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 26.3.2024 (evento 2, fl. 48).

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 9, fls. 21-3): 

“A decisão ora agravada indeferiu liminarmente o writ, sob o argumento de que o “habeas corpus pretende a rediscussão da condenação definitiva, transitada em julgado em 14/5/2024, evidenciando-se, assim, que não deve ser conhecido o writ, pois tal providência exige a instauração de revisão criminal”. 
Todavia, a defesa cingiu-se a reiterar os argumentos anteriormente esposados, salientando – equivocadamente – a possibilidade de aplicação da Súmula n. 691 do STF. 
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).
(...).
Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente